Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SILÊNCIO DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Por ausência de previsão legal, a satisfação da obrigação não pode ser presumida diante do silêncio do exequente.

2. A inércia do exequente em atender à determinação judicial de manifestação acerca do adimplemento da dívida pode caracterizar abandono do processo e acarretar a extinção, desde que observado o requisito do art. 485, § 1o, do CPC, referente à intimação pessoal da parte.

3. Recurso provido.